Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700960-37.2019.8.07.0014 RECORRENTE: SORAYA DE JUNQUEIRA TASCA RECORRIDO: DANIELLE INFUNG GOMES LIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DANO ESTRUTURAL. REPARO PELO LOCADOR. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÓRIO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Embora conste na fundamentação referência às taxas condominiais, o dispositivo do decisum, conclusão onde o julgador acolhe o pedido, não faz qualquer referência ao aludido débito, motivo pelo qual afasta-se a nulidade parcial por julgamento ultra petita. 2. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e demais encargos da locação, no prazo estipulado, sob pena de rescisão da locação e decretação de despejo. 3. Os danos estruturais em imóveis são fatos previsíveis e não constituem óbice, por si só, à contraprestação pelo uso do imóvel. 3.1. Locado o imóvel com danos estruturais ou vícios ocultos (infiltrações), cuja constatação não era, quando da vistoria inicial, exigível da locatária, assiste a esta o direito de exigir os necessários reparos, sendo-lhe facultada a resolução do negócio se não corrigidos. Cabe-lhe, ainda, o direito a abatimento proporcional no preço do aluguel, caso arque com os devidos custos, assim como o direito de retenção e indenização para benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas pelo locador (art. 35 da Lei no 8.245/91). 3.2. Oferecido e custeado o restauro pela locadora, a ausência de resolução dos danos confere à locatária a faculdade pela rescisão do contrato sem o pagamento de multa, mas não a possibilidade de obstar a contraprestação pelo uso do imóvel, tampouco o direito a abatimento no preço, visto que não arcou com o valor dos reparos. 4. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que houve por parte da locadora a efetiva presteza na tentativa das soluções enfrentadas pela locatária. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26, parágrafo único, da Lei do Inquilinato, e 567 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade da resolução do contrato e o abatimento dos aluguéis; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando a fixação dos honorários sucumbenciais de forma exorbitante. Ressalta que não há justificativa para que a verba honorária tenha sido fixada no patamar máximo previsto em lei, considerando a ausência de dificuldade no patrocínio da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao art. 1.022, inciso II, do CPC, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à exposta negativa de vigência aos arts. 26, parágrafo único, da Lei do Inquilinato, 85, § 2o e 567, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005